Tribunal: TJDFT
Processo: 0752902-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752902-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA ALMEIDA ANDRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARLENE PEREIRA ALMEIDA ANDRE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do processo de repactuação de dívida (superendividamento) no 0708599-26.2025.8.07.0005, pela qual indeferida a tutela de urgência de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da agravante. Esta a decisão agravada: “Vistos. MARLENE PEREIRA ALMEIDA ANDRÉ ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO, com pedido de tutela de urgência, contra BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., e OUTROS, partes qualificadas em epígrafe. A autora alega situação de superendividamento, com comprometimento de sua renda líquida por descontos de empréstimos consignados e não consignados, além de despesas essenciais, o que inviabilizaria a manutenção do mínimo existencial. Requer, liminarmente, a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração líquida ou a suspensão dos descontos até ulterior deliberação ou realização da audiência de conciliação. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. DA TUTELA DE URGÊNCIA. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Explico. O art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei 14.181/2021, prevê procedimento especial para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, com a designação de audiência de conciliação entre devedor e credores, oportunidade em que será apresentado plano de pagamento, preservando-se o mínimo existencial. No âmbito do TJDFT, a orientação predominante é no sentido de que a concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender a exigibilidade das dívidas antes da realização da audiência de conciliação deve ser medida excepcional, sob pena de esvaziar a sistemática do art. 104-A do CDC, que privilegia a solução consensual e a participação de todos os credores na construção do plano de pagamento. Confira-se: “A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento, em ações de superendividamento, deve ser excepcional e restrita a hipóteses em que haja risco concreto e imediato de dano irreparável ao mínimo existencial, devidamente comprovado nos autos, sob pena de subverter a lógica do procedimento especial previsto no art. 104-A do CDC, que prioriza a audiência de conciliação global.” [TJDFT, Acórdão 0707249-20.2022.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, julgado em 21/10/2022]. No caso dos autos, embora a autora alegue comprometimento de sua renda e apresente documentos que indicam situação de endividamento, não restou demonstrado, de plano, risco concreto e imediato de dano irreparável ao mínimo existencial que justifique a concessão da tutela de urgência antes da oitiva dos credores e da tentativa de conciliação, especialmente considerando que o procedimento especial do art. 104-A do CDC prevê mecanismos próprios para a proteção do consumidor superendividado, inclusive a possibilidade de apresentação de plano de pagamento e revisão judicial dos contratos, se necessário. Não se pode esquecer que foi a autora, com seu consumismo exacerbado, quem se colocou nessa situação de superendividamento, contratando mais empréstimos do que conseguiria pagar. Ademais, a análise aprofundada da real extensão do comprometimento da renda, da natureza das dívidas e da existência de margem para repactuação demanda instrução mínima, com a participação dos credores e apresentação de documentos complementares, conforme já determinado em despacho anterior. Assim, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) em grau suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por Marlene Pereira Almeida Andre, sem prejuízo de nova análise após a realização da audiência de conciliação e eventual complementação da instrução processual” (ID255343025, na origem). Nas razões, a agravante afirma que “A decisão agravada viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) ao permitir descontos que comprometem a totalidade da renda da agravante, inviabilizando sua subsistência”. Alega que “A agravante, idosa e aposentada, encontra-se em situação de superendividamento, comprometendo 163,64% de sua renda líquida com descontos compulsórios de múltiplos empréstimos”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso: probabilidade do direito porque “A jurisprudência, reconhece e valida a necessidade de proteger o consumidor das práticas de crédito que comprometem desproporcionalmente seu mínimo existencial” e perigo da demora em razão que “A Agravante enfrenta uma situação de superendividamento extremo, com descontos que comprometem 163,64% de sua renda líquida mensal”. Requer: “Diante do exposto, o Agravante respeitosamente solicita a este Egrégio Tribunal: a) O imediato processamento deste Agravo de Instrumento; b) A concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja imediatamente limitado as dívidas vincendas a 30% da renda líquida da Agravante, garantindo a preservação de seu mínimo existencial e impedindo danos irreparáveis à sua saúde financeira e bem-estar; c) Após a análise meritória, a reforma total da decisão agravada para assegurar permanentemente que os descontos em folha não excedam o limite legal de 30% da renda líquida da Agravante, conforme estabelecido pela Lei 14.181/2021, e em conformidade com os princípios de proteção ao consumidor; d) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; e) A concessão de todas as demais medidas legais e equitativas que se fizerem necessárias para a efetivação e garantia dos direitos da Agravante” (ID78949202, p.12-13). Preparo não recolhido, gratuidade de justiça deferida na origem (ID255343025, na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, pretende a recorrente seja deferida a tutela recursal a fim de limitar os descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” – grifei. Como se vê, o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio, que, primeiramente, oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A do CDC. E, em regra, somente admissível a imposição judicial de alteração das contratações vigentes entre as partes quando frustrada a prévia tentativa de conciliação, com a apresentação do plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). Assim, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Na hipótese, não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial da agravante. De fato, do extrato bancário relativo ao mês setembro 2025, extrai-se que a agravante auferiu R$ 12.763,24 (doze mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), sendo a renda integralmente abatida após descontos dos empréstimos contratados (ID78949203). Contudo, a análise dos extratos de outubro e novembro de 2025 não permite aferir o alegado comprometimento. Nesses meses, não há registro de crédito de salário, nem de desconto de empréstimos na conta da agravante/autora (ID78949203, p.2-3). Além disso, observa-se que o abatimento integral da renda de setembro de 2025 ocorreu, em princípio, em razão de descontos pontuais referentes à operação “DEB EMPRÉSTIMO 13” (inicial - ID240550444, na origem), totalizando R$ 5.344,66 (R$ 2.124,66 + R$ 3.220 - ID78949203). Por se tratar de parcelas únicas, nos meses subsequentes (a partir de outubro), essas quantias não mais seriam deduzidas, restando a renda à disposição da agravante. De qualquer modo, é indispensável dilação probatória, com a oitiva dos credores e a elaboração de um plano de repactuação, para verificar a real situação financeira da agravante. Destaca-se que o processo ainda está em sua fase inicial, com o recebimento da inicial em 25.06.25, de modo que qualquer medida precipitada neste momento poderia dificultar a repactuação a ser proposta futuramente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora